Tribunal: TJSP
Processo: 1106813-25.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão. Inexistência de qualquer vício. Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado. Adoção de entendimento diverso do pretendido pelo embargante. Prequestionamento anotado. Embargos rejeitados.